Tribunal: TJDFT
Processo: 0725480-61.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
Restrição judicial de transferência de veículo. Investigação criminal. Lavagem de dinheiro e “jogos de azar”. Alienação antecipada.
1 - Se há indícios de que os veículos, que estão registrados em nome de empresa supostamente utilizada por organização criminosa para lavagem de capitais, são provenientes de crimes, não se libera a restrição judicial, decretada em cautelar.
2 – Sujeitos os bens a qualquer grau de deterioração ou depreciação, ou se houver dificuldade para sua manutenção, deve o juiz determinar a alienação antecipada para preservação do valor dos bens.
3 - Apelação provida em parte.